Tribunal: CARF
Processo: 13874.720377/2017-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Iágaro Jung Martins
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-02-17

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13874.720377/2017-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.308 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de janeiro de 2021
Recorrente
GAMELA - PINTURAS E SERVICOS EM GERAL LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2018
EXCLUSÃO. DÉBITOS EXIGÍVEIS E NÃO REGULARIZADOS.
É condição para permanência no Regime Especial Unificado de Arrecadação
de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte (Simples Nacional) a inexistência de débitos exigíveis (art. 17,
V, da Lei Complementar no 123, de 2006), cujo prazo para regularização se
extingue me trinta dias contados da ciência do Ato Declaratório de Exclusão
(art. 76, § 1o, da Resolução CGSN no 94, de 2011).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, mantendo a exclusão da recorrente do regime do SIMPLES NACIONAL.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins - Relator
Participaram
do
presente
julgamento
os
Conselheiros:
Marco
Rogério Borges, Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de
Abreu, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Iágaro Jung Martins, Luciano Bernart e Paulo Mateus
Ciccone.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da DRJ/Campo Grande, que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade contra Ato Declaratório Executivo (ADE) que
exclui o sujeito passivo do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional),
com ciência em 13.09.2017 e efeitos a partir de 01.01.2018 (fls. 19).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13874.720377/2017-06
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.308 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13874.720377/2017-06

A referida exclusão se deu com fundamento no art. 17, inciso V, da Lei
Complementar no 123, de 2006, isto é, em razão da existência de débitos exigíveis, dos quais um
débito relativo à Multa por Atraso/Falta de entrega da Guia de Recolhimento do FGTS e de
Informações à Previdência Social (GFIP), período de apuração 31/12/2011, no valor de R$
4.500,00 e dezessete débitos previdenciários (Divergências entre GFIP e GPS), períodos de
apuração 08/2013 a 11/2014, discriminados em anexo ao ADE (fls. 13).
Em petição manifestação de inconformidade (fls. 11), o sujeito passivo informa
que em relação à multa GFIP, apresentou impugnação na Justiça Federal (PJ de n°
5000.127.45.2017.4.03.6139), cujas informações produzidas pela unidade preparadora informam
não haver despacho de suspensão da exigibilidade daquele débito (fls. 69), e que parcelou os
demais débitos previdenciários.
A DRJ negou provimento à manifestação de inconformidade em razão de que,
mesmo tendo sido o contribuinte intimado a comprovar a suspensão da exigibilidade do débito
relativa a multa GFIP ou, ainda, orientando-o se preferia desistir da contestação e optar
novamente, os débitos não foram regularizados e esse débito foi inscrito em Dívida Ativa da
União (fls. 77/79).
Em Recurso Voluntário (fls. 87/113), o contribuinte faz considerações sobre o
Auto de Infração de lançamento da multa por atraso de entrega das GFIP, onde alega a aplicação
do art. 472 da Instrução Normativa RFB no 971, de 2009, isto é, de que as multas seriam
indevidas em face da apresentação, ainda que a destempo, espontânea das declarações. Informa
que em nenhum momento foi intimado a apresentar as GFIP em falta. Alega, ainda, que deveria
ser aplicado o art. 146 do Código Tributário Nacional, pois houve mudança de critério jurídico
por parte da Receita Federal, que não vinha cobrando essas multas e passou a fazê-lo.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator.
1. Conhecimento
O sujeito passivo foi cientificado da Decisão de primeira instância em 05.10.2018,
conforme Aviso de Recebimento da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (fls. 84),
portanto o Recurso Voluntário apresentado em 11.10.2018, conforme carimbo aposto na
primeira folha da peça recursal (fls. 87), é tempestivo, razão pela qual deve ser conhecido.
2. Mérito
Preliminarmente, a insurgência quanto ao ato administrativo de lançamento da
multa por atraso de entrega da GFIP, isto é, eventual espontaneidade do contribuinte ou mudança
de critério jurídico pelo fato de a RFB não estar anteriormente a cobrar essas multas, são
matérias estranhas ao presente processo.
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.308 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13874.720377/2017-06

Além disso, como consta no presente processo, houve interposição de ação
judicial sobre o tema (PJ de n° 5000.127.45.2017.4.03.6139), razão pela qual, ainda que neste
processo pudesse ser discutido o ato de lançamento, tal discussão restaria prejudicada pela
renúncia da instância administrativa, conforme Súmula CARF no 1, que possui o seguinte teor:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
Retomando-se ao mérito, a exclusão do Simples Nacional decorreu da existência
de débitos com exigibilidade não suspensa, conforme ADE, cuja ciência se deu em com ciência
em 13.09.2017 (fls. 19).
Conforme consignado na decisão de primeira instância, os débitos relativos à
multa por atraso de entrega da GFIP não foram regularizados e inscritos em Dívida Ativa da
União em 29.03.2018, conforme extrato (fls. 74/75).
A motivação legal para exclusão encontra-se no art. 17 da Lei Complementar no
123, de 2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
[...]
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa; [...]
O prazo para regularização dos débitos que porventura impedem a opção se
encerra na data de opção, isto é, no mês de janeiro do respectivo ano-calendário, conforme
preceitua o art. 76 da então Resolução CGSN no 94, de 2011, por atribuição definida no § 6o do
art. 39 da Lei Complementar no 123, de 2006, aplicável ao fato:
Art. 76. A exclusão de ofício da ME ou da EPP do Simples Nacional produzirá efeitos:
[...]
V - a partir do ano-calendário subsequente ao da ciência do termo de exclusão, na
hipótese de: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 17, incisos V e XVI; art. 31, § 2o)
a) ausência ou irregularidade na inscrição municipal ou, quando exigível, na estadual;
b) possuir débito com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa.
§ 1o Na hipótese do inciso V do caput, a comprovação da regularização do débito ou da
inscrição municipal ou, quando exigível, da estadual, no prazo de até 30 (trinta) dias
contados a partir da ciência da exclusão de ofício, possibilitará a permanência da
ME e da EPP como optantes pelo Simples Nacional. (Lei Complementar no 123, de
2006, art. 31, § 2o) (g.n.)
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.308 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13874.720377/2017-06

[...]
Por fim, em relação à afronta a princípios constitucionais em face da aplicação de
lei vigente, no caso a LC no 123, 2006, ressalte-se que não cabe ao julgador administrativo
afastar a aplicação de lei sob argumento de inconstitucionalidade ou de ilegalidade, consoante
estabelece o caput do art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Na mesma linha, foi editada a Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Por fim, como consignado na decisão de primeira instância, o Supremo Tribunal
Federal considerou como constitucional a exigência de regularidade fiscal para ingresso no
Simples Nacional (RE no 627.543/RS, Tema no 363 – Impedimento à adesão ao regime tributário
do Simples Nacional de microempresas ou empresas de pequeno porte com pendências
tributárias ou previdenciárias).
Assim, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário
apresentado pelo sujeito passivo.

(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital